Tribunal: TJDFT
Processo: 0031778-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0031778-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GREEN ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL em face de decisão de ID 33405724, que acolheu embargos anteriores e tornou sem efeito a decisão de ID 31529518. O embargante entende que houve omissão no acórdão, pois não houve enfrentamento da controvérsia relativa à legitimidade da cobrança da DIFAL, em face das empresas optantes do SIMPLES NACIONAL, que se afiguram como destinatárias e contribuintes do ICMS. Alega que “a causa de pedir lançada na petição inicial está centrada no aparente conflito em instituir o DIFAL para empresas optantes do SIMPLES NACIONAL e não acerca da falta de lei complementar para a implementação da cobrança do DIFAL segundo o desenho da Emenda Constitucional no 87/2015” (ID 34217182). Requer que a Turma afaste a obscuridade do acórdão da apelação, a fim de retirar da fundamentação a aplicação do TEMA 1.093/STF da Repercussão Geral, pois entende que o caso dos autos se insere no âmbito do TEMA 517/STF, em que o Excelso Pretório entendeu legítima a cobrança do diferencial do imposto em relação a empresas optantes do SIMPLES NACIONAL que sejam destinatárias e contribuintes do ICMS. Por fim, requer o prequestionamento da matéria quanto aos arts. 490 e 492 do CPC, art. 13, XIII, h, e § 5o, da LC no 123/2006 e art. 155, § 2o, VII, VIII, letra a, da Constituição Federal, conforme vislumbrado pelas Súmulas no 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, e no 98 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, antes do julgamento dos presentes embargos, a parte autora apresenta petição no qual requer a renúncia a que se funda a ação (ID 34629801). Desta feita, intime-se o Distrito Federal, ora apelante a se pronunciar quanto à petição juntada pela autora, ID 34629801. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 15:28:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador